Tribunal: TJES
Processo: 5002436-47.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Fornecimento de Água
Data de julgamento: 2021-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5002436-47.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO BLUE TOWER
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO

N.º

5002436-47
.2020.8.08.0000

AGRAVANTE
:
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

AGRAVADO: CONDOMÍNIMO DO EDIFÍCIO BLUE TOWER

JUÍZA: DRA. MARÍLIA PEREIRA DE ABREU BASTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Cuidam-se os autos de agravo de instrumento interposto pela CESAN irresignada com a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo Condomínio do Edifício Blue Tower no bojo da ação originária n. 0024064-09.2019.8.08.0035, a qual compeliu a recorrente a se abster de aferir o consumo com base no importe mínimo, bem como determinou a apuração do consumo real no hidrômetro único e, após dividisse o valor pelo número de unidades que compõem o condomínio para fins de enquadramento tarifário.

Irresignado com o posicionamento supra, a empresa agravante sustentou que a decisão, em suma, impõe a adoção de cobrança hídrida (fracionada), circunstância que afronta o posicionamento firmado no Recurso Especial n. 1166561/RJ.

Ao final, pretende a reforma da decisão recorrida a fim de indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Preparo realizado conforme dua 200075334 (id. 743647).

Efeito suspensivo indeferido pelo id. 743978.

Informações do juízo
a quo
no id. 825564.

Contrarrazões (id. 839386) defendem a regularidade da cobrança pelo critério de número de economias (unidades), vindicando o não provimento do recurso em apreço.

Memoriais apresentados por ambas as partes.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Diligencie-se.

DES
EMBARGADOR

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

NOTAS ORAIS

DATA DA SESSÃO: 06/07/2021

O SR. ADVOGADO THIAGO FERREIRA SIQUEIRA:-

Boa tarde a todos.

Estamos diante de mais um processo que envolve a CESAN, os interesses que represento. No caso, trata-se de um agravo de instrumento que decorre de uma ação que na origem foi proposta pelo Condomínio do Edifício Blue Tower.

Esta ação como tantas outras que tem chegado ao Poder Judiciário Estadual diz respeito a forma de cálculo de consumo de água e esgoto para fins de cobrança tarifária pela CESAN. Há uma questão bastante antiga na jurisprudência do STJ e deste egrégio Tribunal que é o entendimento pacífico hoje no STJ, na verdade já há bastante tempo no STJ, que veda a CESAN e as demais concessionárias de água e esgoto que multipliquem o chamado valor do consumo mínimo pelo número de apartamento, pelo número de unidades em condomínios com diversas economias.

Nesse caso, conforme entendimento pacífico do STJ e deste Tribunal, cabe a CESAN cobrar a tarifa a partir do chamado consumo real aferido no hidrômetro do condomínio, consumo este, e esse é o ponto que justifica o nosso agravo, consumo esse que é jogado na tabela escalonada, uma tabela que cobra que o valor da tarifa é maior conforme o consumo.

Este agravo aqui, porém trata-se de uma questão um pouco diversa que aí mais recentemente chegou ao Superior Tribunal de Justiça e mais recentemente tem chegado a este Tribunal de justiça. E o que pretende o condomínio e o que ele obteve na decisão agravada que então motivou o agravo de instrumento por parte da CESAN? O condomínio pretende que se pegue o valor real aferido no hidrômetro, se divida pelo número de economias, e aí então se obtém um valor bem menor para então se jogar na tabela escalonada na CESAN o que acaba ocasionando o condomínio ficar enquadrado na primeira faixa dessa tabela.

Essa cobrança em que de um lado eu pego o consumo real do hidrômetro e de outro divido pelo número de economias, essa cobrança, a jurisprudência mais recentemente tem chamado de cobrança híbrida, porque ela é tanto de um lado consumo real aferido no hidrômetro e tanto de outro dividido pelo número de economias.

Essa forma de cobrança, a jurisprudência do STJ no caso em que se manifestou, salvo melhor juízo, em todos os casos nos quais se manifestou sobre isso tem considerado que não é forma correta, ou seja, o que a decisão de origem determinou: pegar o consumo real, dividido pelo número de economias não é a forma correta de cobrança.

Menciono aqui por exemplo julgado bastante recente da Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça, Agravo Interno no Agravo Interno no Recurso Especial 1841266, do Rio de Janeiro, Relator Ministro Gurgel de Faria, que diz o seguinte: a ilicitude da cobrança da tarifa mínima, multiplicada pelo número de economias existentes no imóvel, que já é considerada ilícita, por outro lado, não confere amparo legal para a cobrança de forma híbrida, ou seja, mediante a divisão da tarifa de água por cada condômino com base no consumo real averiguado num único hidrômetro existente.

O STJ decidiu dessa forma num outro julgado de Relatoria do Ministro Gurgel de Faria, Agravo Interno Agravo Interno nº 1850221, do Rio de Janeiro; um julgado também recente da Segunda Turma de Relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques Agravo Interno no Agravo Interno nº 1859463, do Rio de Janeiro; um outro julgado do Ministro Mauro Campbell Marques, Agravo Interno Recurso Especial 1745659, do Paraná. Sempre considerando o STJ que a cobrança híbrida não é forma correta de cobrança.

Como nosso Tribunal vem se manifestando sobre essa questão? Essa questão vem chegando mais recentemente no nosso Tribunal e os entendimentos praticamente unânimes dos eminentes Desembargadores que integram o Tribunal de Justiça do Espírito Santo é no sentido de que também não é correta a cobrança por meio do consumo (ininteligível).

Menciono, por exemplo, decisão do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, no Agravo de Instrumento nº 576756.2020.8.08.0000, que diz em decisão liminar do agravo: o recorrente buscou incidência de encargo de forma híbrida, ou seja, após apurado consumo real, este deveria ser dividido pelo número de unidades usuárias para só então haver o enquadramento na tabela de tarifas do patamar inicial. Ocorre que o pleito não encontra amparo legal.

Assim, eu poderia mencionar vários outros julgados deste Tribunal. Por exemplo, acórdão da Primeira Câmara Cível, Relatoria do Desembargador Annibal de Rezende Lima, no Agravo de Instrumento 5104035, de 2020. A decisão do Desembargador Robson Luiz Albanez da Quarta Câmara Cível no Agravo de Instrumento 5224939, de 2020. Há diversas outras decisões de efeito suspensivo de agravo, monocráticas em acordão de outras Câmaras que são nesse sentido.

Menciono só mais uma, porque recentemente no julgamento da 2ª Câmara Cível, e por uma questão de boa-fé é importante que a gente mencione, houve uma divergência quanto essa matéria. No julgamento, do Agravo de Instrumento 52432-10, de Relatoria do Desembargador Raimundo Siqueira Ribeiro, Sua Excelência votou exatamente no sentido que a gente defende, a impossibilidade de cobrança híbrida. Desembargador Carlos Simões também votou nesse sentido, impossibilidade de cobrança híbrida. Houve sim uma divergência do Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho, defendendo a possibilidade da cobrança híbrida, mas Sua Excelência restou vencido na ocasião.

O que a gente vem a sustentar é a reforma da decisão de origem, porque segundo nos parece ela dá, data máxima vênia, contrair o que vem entendendo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça.

Agradeço uma vez mais à atenção de todos.

*

O SR. ADVOGADO SAMUEL MADEIRA:-

Boa tarde, Eminente Presidente e demais Desembargadores, presentes, colegas e o doutor Thiago pela brilhante
sustentação.

Como bem disse o colega, o ponto central da insurgência do condomínio, agravado, é o fato de a CESAN não realizar chamada cobrança híbrida sob o argumento de que o entendimento da jurisprudência, sobretudo do STJ, é de que essa não teria previsão legal. Em que pese a eloquente sustentação do nobre colega, ele deixa de mencionar aos eminentes Desembargadores o fato de que a jurisprudência do STJ que eles citam nas razões recursais para afastar a chamada cobrança híbrida, ela se refere a um caso do Paraná.

O Ministro Mauro Campbell é claro no motivo do afastamento da chamada cobrança híbrida qual seja a ausência de previsão legal para essa modalidade de cobrança. Ocorre que, como dito, o nobre colega deixou de mencionar que no âmbito da CESAN, ou seja, da nossa legislação local, a gente tem na agência reguladora um dispositivo que prevê de forma literal a cobrança híbrida qual seja como explicou o patrono da agravante que é a divisão do consumo aferido pelo número de apartamentos para aí então efetivar o enquadramento na tarifa progressiva.

Peço vênia para ler só esse trecho do artigo que fala dessa forma literal de cobrança. Artigo 2º da Resolução nº 20/2018, da nossa agência reguladora de serviços públicos: em complementação aos critérios especificados na Resolução nº 8 de 2010 e para efeito de faturamento, nos casos em que a unidade usuária for composta por mais de uma economia, e possuir um único medidor, o prestador de serviço deverá simular mensalmente as duas situações descritas abaixo para definição do número de economias, devendo aplicar a situação que se assegurar mais vantajosa para o usuário. O Inciso 1 dessas situações a serem simuladas: a unidade usuária formada por uma economia. Inciso 2: a unidade do usuário é formada pela quantidade de economias equivalentes ao número de imóveis, subdivisão do imóvel, sala comercial ou apartamentos atendidos pela ligação.

E aí vem o ponto. Parágrafo terceiro: para faturamento realizado com base no critério dois, ou seja, quando há pluralidade de economias, o volume a ser considerado para cada economia será apurado pelo consciente resultante da divisão entre o consumo registrado no medidor e o número de economias da unidade usuária.

No nosso caso, aqui no Espírito Santo tal qual no Rio de Janeiro, São Paulo e em outros estados, há previsão legal expressa na legislação local para chamada cobrança híbrida. É por isso, nesse sentido muito bem observado pelo colega, o Desembargador Namyr muito brilhantemente, com todas as vênias aos votos divergentes, abordou a questão da nossa legislação local, que como dito a Cesan sequer menciona a existência dela, ignora.

Citando a jurisprudência do STJ como o colega mencionou, nos casos em que há a previsão na legislação local, como dito no Espírito Santo, no Rio de Janeiro São Paulo e outros, há entendimento do STJ de que em observância a Súmula 280 do STF, não é sequer matéria de apreciação pela corte da cidadania. É uma matéria que está longe de ser pacificada pela corte superior.

Nesse tocante, em relação à jurisprudência do STJ, mais recentemente no Resp 1937887, a decisão monocrática que recebeu do dia 13 de Maio de 2021, agora muito recente, sobre a sistemática dos repetitivos, é para tratar justamente dessas divergências que se cria em relação ao citado Tema 414/2010 que veda a multiplicação no importe mínimo pelo número de economias.

Faço os esclarecimentos. Em que pese todos os julgados no âmbito do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, concessa vênia é o entendimento dos Desembargadores, o que está havendo é uma reprodução de um equívoco

jurisprudencial, pois se usa como contraponto a decisão do Paraná onde não tem a legislação local permitindo essa modalidade de cobrança, e se ignora o fato de que na legislação local a gente tem um artigo, como eu li, que prevê de forma expressa, clara e literal a cobrança nesses moldes.

Quero chamar à atenção aqui para alguns fatos novos que eu trouxe ao conhecimento Relator na data de ontem e que demandariam, inclusive a suspensão desse julgamento para a manifestação da agravante. Desses fatos novos o que quero pontuar.

Em relação a essa matéria foi instaurada notícia de fato pela 35ª Promotoria do Estado Espírito Santo. E essa notícia de fato foi convertida em inquérito civil por conta da flagrante ilegalidade da CESAN no sentido de não aplicar a legislação da agência reguladora. Então, essa notícia de fato foi convertida para inquérito civil. Com isso, automaticamente, demandaria a participação do Ministério Público na condição de custus legis conforme requerido nesse petitório juntado ontem.

Outro fato novo, e esse é de primordial importância no julgamento do mérito deste agravo, é o seguinte: essa cobrança híbrida é a forma que se tem de individualizar o consumo em condomínios onde não tem o medidor individualizado em cada unidade. Ocorre que no caso do condomínio agravado cada um dos 60 apartamentos têm o hidrômetro individualizado. E nesse tocante, a CESAN assim consigna na petição inicial dos agravos Item 5.

Permita-me ler: esclarece dizer que para que ocorra a medição na forma pretendida pelo agravado, necessário que o mesmo promova as alterações internas necessárias para instalação individualizada de hidrômetros nas unidades, apartamentos, conforme estabelece os Parágrafos 4º, 5º, Artigo 10, combinado com artigo 22, ambos da Resolução 8 de 2010, da agência reguladora do Espírito Santo.

O que está ocorrendo aqui? A própria Cesan reconhece:
olha, condomínio agravado, se você pretende a medição individualizada instale os medidores individuais
. Como dito, o Condomínio do Edifício Blue Tower conta com os medidores individuais. Juntei também nesses fatos novos um requerimento administrativos que o condomínio fez perante a CESAN no seguinte sentido: se não é possível a cobrança nos termos do Artigo 2º da Resolução 20 de 2018, qual seja a cobrança híbrida, que seja operacionalizada a cobrança individual, ou seja, para cada apartamento ter sua cobrança individual.

O retorno da Cesan foi estarrecedor. Ela simplesmente se limitou a dizer que não tem dotação técnica para implementar o cobrança individualizada, ou seja, ela omite dos julgadores a incidência da legislação que permite a cobrança híbrida, leva os julgadores a crerem que a medição individualizada seria o encargo do condomínio, encargo esse que ele se desincumbiu instalando esses medidores individuais. E quando cabe a Cesan operacionalizar essa medição individual, ela simplesmente se limita a dizer que não tem dotação técnica para tal, omitindo obviamente, esse fato dos julgadores.

Corroborando, por fim em relação aos fatos novos, corroborando com a legislação que já existe, está em fase de consulta pública nº 221/004 a nova estrutura de tarifação da CESAN, justamente para esses condomínios, para esse tipo de edificação.

Tomamos o cuidado, antes de nos manifestarmos nessa consulta pública, de remeter e-mail para área técnica da agência reguladora justamente no sentido de ter um retorno do que é obrigatória a observação por parte da CESAN do mencionado Artigo 2º que trata da cobrança híbrida. E nessa nova minuta da nova Resolução, ela contempla novamente de forma literal a chamada cobrança híbrida.

Esses atos novos demandam sim à apreciação por este Colegiado e demandam, obviamente, a manifestação da agravante e, como dito, impactam diretamente no mérito do agravo que trata da cobrança híbrida no qual, repito, a Cesan tenta afastar sob o argumento de que não tem previsão legal ignorando o mencionado artigo. Como eu disse, ela sequer menciona esse artigo, nem sequer em sede da sustentação oral.

Corrigindo também um equívoco trazido pelo nobre colega, a chamada cobrança híbrida não significa necessariamente no enquadramento do condomínio na faixa tarifária mais baixa. Trago como exemplo, juntei nas contrarrazões a própria fatura do condomínio agravado em que feita essa divisão, o condomínio ficou encaixado na segunda faixa tarifária, então, é falacioso esse argumento.

Rogo aqui que em primeiro plano sejam considerados esses fatos novos, seja ouvido nos termos requeridos o Ministério Público, e que seja afastada a tese da Cesan com base na jurisprudência do STJ, porque conforme a própria jurisprudência diz que o afastamento só é cabível em casos onde não há na legislação local que preveja essa modalidade de cobrança.

Finalizo por aqui. Acredito que nas contrarrazões, nos memoriais e nos fatos novos, sobretudo, no voto mencionado pelo próprio colega do Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho, no Agravo de Instrumento nº 002747038, de 2019, da Segunda Câmara, que a gente já tem elementos suficientes para corrigir esse equívoco jurisprudencial que tem sido criado no âmbito do Tribunal de Justiça do

Espírito Santo.

Por hora, a agradeço o espaço e cumprimento todos novamente.

*

O SR. ADVOGADO THIAGO FERREIRA SIQUEIRA:-

Senhor Presidente, pela ordem! Gostaria de fazer uma questão de fato. Se refere a uma questão mencionada pelo douto advogado

*

O SR. DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR (PRESIDENTE):-

O pronunciamento da questão de fato é sobre o pronunciamento do Relator. Mas, concederei a palavra ao douto advogado para falar sobre questão de fato.

*

O SR. ADVOGADO THIAGO FERREIRA SIQUEIRA:-

O douto colega mencionou que na nossa sustentação não teria mencionado o fato de que o julgado do STJ mencionado seria do Paraná onde não tem legislação e não é essa a realidade.

*

O SR. DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR (PRESIDENTE):-

Doutor Thiago, precedente não é questão de fato.

Peço vênia e concedo a palavra ao eminente Relator.

*

O Desembargador Relator procede ao voto.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002436-47.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

AGRAVADO: CONDOMÍNIMO DO EDIFÍCIO BLUE TOWER

JUÍZA: DRA. MARÍLIA PEREIRA DE ABREU BASTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN, em face de decisão reproduzida no Id. 743654 e integralizada no Id. 743660 (pp. 03), proferida pelo JUÍZO DA TERCEIRA VARA CÍVEL DE VILA VELHA/ES, em AÇÃO ORDINÁRIA (Processo nº 0024064-09.2019.8.08.0035) ajuizada por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO BLUE TOWER, cujo
decisum
deferiu o pedido de tutela provisória, para determinar que a agravante se abstenha de aferir o consumo com base no importe mínimo e considere, para fins de enquadramento tarifário, as 60 (sessenta) economias que compõem o agravado.

Em suas razões recursais, sustentou, em suma, a impossibilidade de divisão do valor efetivamente apurado no hidrômetro do condomínio pelo número de unidades usuárias (economias), em virtude da ausência de previsão normativa e da compreensão firmada no REsp 1166561/RJ (Tema 414/STJ).

Com efeito, a Lei nº 11.445/07, ao estabelecer as diretrizes nacionais para o saneamento básico, dispôs, em seus artigos 29 e 30, inciso III, que a remuneração e a cobrança dos serviços públicos de saneamento básico deverão assegurar a sustentabilidade econômico-financeira destes, devendo considerar, para efeito de cálculo, a quantidade mínima de consumo ou de utilização do serviço.

Nesse diapasão, cumpre registrar o entendimento formulado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no REsp nº 1.166.561/RJ, de Relatoria do Ministro Hamilton Carvalhido, submetido à sistemática do artigo 543-C, do CPC/73, julgado em 25.08.2010, portanto, em data posterior à vigência da Lei nº 11.445/07, no qual restou consolidado “
não ser lícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, quando houver único hidrômetro no local
”, de modo que “
a cobrança pelo fornecimento de água aos condomínios em que o consumo total de água é medido por único hidrômetro deve se dar pelo consumo real aferido
”, senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. FORNECIMENTO DE ÁGUA. TARIFA MÍNIMA MULTIPLICADA PELO NÚMERO DE UNIDADES AUTÔNOMAS (ECONOMIAS). EXISTÊNCIA DE ÚNICO HIDRÔMETRO NO CONDOMÍNIO.
1.
A cobrança pelo fornecimento de água aos condomínios em que o consumo total de água é medido por único hidrômetro deve se dar pelo consumo real aferido.
2.
O Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento de não ser lícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, quando houver único hidrômetro no local.

3.
Recurso especial improvido. Acórdão sujeito ao procedimento do artigo 543-C do Código de Processo Civil.” (
STJ;
REsp 1166561/RJ, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/08/2010, DJe 05/10/2010)

Com o fito de viabilizar a melhor compreensão da matéria, transcrevo trecho do Voto proferido pelo Ministro Hamilton Carvalhido por ocasião do julgamento do REsp nº 1.166.561/RJ, suso mencionado,
oportunidade em que ponho em destaque a especial atenção conferida ao princípio da modicidade das tarifas pelo Tribunal da Cidadania
,
in verbis
:

“De início, a Lei nº 6.528/78 e, sucessivamente, a Lei nº 11.445/2007 instituíram a cobrança do serviço de fornecimento de água por tarifa mínima, como forma de garantir a sustentabilidade econômico-financeira dos serviços públicos de saneamento básico.

Essa modalidade de tarifação permite aos concessionários a cobrança de um valor mínimo pela prestação do serviço público de fornecimento de água, ainda que o consumo aferido tenha sido inferior ao determinado na tarifa mínima.

Ao que se tem, a tarifa mínima é a concreta aplicação do princípio da função social no serviço de fornecimento de água, pois permite aos usuários mais pobres um consumo expressivo de volume de água a preços módicos e, ao mesmo tempo, proporciona a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do sistema, já que o custo desse tipo de subsidio é diluído em função da cobrança da tarifa mínima de água.

Dessa forma, o consumo de água em volume inferior ao estipulado como necessário para a manutenção do sistema de fornecimento de água, deverá ser sobre-tarifado, ainda que o volume consumido não corresponda à tarifa cobrada. (...)

Lado outro, a adoção do critério pretendido pela recorrente, levando em consideração o número de economias residenciais, com a consequente presunção de consumo mínimo para cada economia, culmina por violar o
princípio da modicidade das tarifas
.

Outro não é o entendimento que se extrai da lição de Celso Antônio Bandeira de Mello:

‘
É que o serviço público, por definição, existe para satisfazer necessidades públicas e não para proporcionar ganhos ao Estado. Aliás, esta mesma Lei 8.987, em seu art. 6º, após considerar que toda concessão ou permissão pressupõe serviço adequado, no §1º dele, esclarece que serviço adequado é o que satisfaz, entre outras condições, a
'modicidade das tarifas'
, a qual, de resto, é um princípio universal do serviço público. Assim, serviço público desenganadamente não é instrumento de captação de recursos para o Poder Público. Este não é um capitalista a mais no sistema.
’ (Curso de Direito Administrativo, 26ª edição, Editora Malheiros, São Paulo: 2008, p. 712).

Mais ainda, se a relação jurídica se estabelece tão somente com o condomínio-usuário do serviço público de fornecimento de água, o cálculo da tarifa, com desprezo do volume de água efetivamente registrado, implica a cobrança em valor superior ao necessário para cobrir os custos do serviço, configurando enriquecimento indevido por parte da concessionária.
”

Registre-se que o aludido entendimento permanece em vigor na jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, sendo firme a compreensão, portanto, afeta à
ilicitude
da cobrança pelo fornecimento de água multiplicando-se o consumo mínimo (10 m3 – dez metros cúbicos) pelo número de unidades imobiliárias integrantes de um mesmo Condomínio, nas hipóteses em que houver apenas 01 (um) único hidrômetro no local, devendo, necessariamente, a medição do consumo dar-se com base naquilo que foi efetivamente consumido.

Vários são, inclusive, os precedentes desta Egrégia Corte Estadual de que os valores cobrados indevidamente deverão ser ressarcidos em
dobro, na forma do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor,
diante da culpa inescusável da Concessionária em efetuar a cobrança indevida, notadamente em virtude de a matéria já estar há muito pacificada nos Tribunais.

Foi justamente diante deste contexto que o juízo a quo, em decisão proferida em 24.06.2020, deferiu o pedido de tutela provisória “para determinar que a parte requerida se abstenha de proceder a aferição com base no importe mínimo” (Id. 743654, pp. 02).

Contudo, após a prolação da decisão, peticionou o autor/agravado no dia 31.08.2020 (Id. 743663) informando que, intimada, a empresa ré/agravante passou a emitir as faturas pelo consumo real, mas desconsiderando a natureza multifamiliar do empreendimento, aplicando, por esse motivo, as faixas de consumo progressivas em desfavor do condomínio edilício, como se se tratasse de uma residência unifamiliar, no que requereu a integralização da tutela provisória, pleito acolhido pelo Juízo
a quo
ao determinar que a agravante “
considere as 60 (sessenta) economias que compõem o Condomínio autor para fins de enquadramento tarifário na tabela progressiva de consumo/cobrança
” (Id. 743660, pp. 03).

Realizada esta contextualização, impõe-se asseverar que, nos termos do artigo 30, da Lei 11.445/07, e artigo 41, da Lei Estadual 9.096/08, além de considerar-se na base de cálculo da estrutura de remuneração e cobrança do serviço público de saneamento básico
a quantidade mínima de consumo ou de utilização do serviço (inciso III),
deverão ser observadas as categorias de usuários
, distribuídas por faixas ou quantidades crescentes de utilização ou de consumo (inciso I),
os padrões de uso
ou de qualidade requeridos (inciso II),
o custo mínimo necessário para disponibilidade do serviço
em quantidade e qualidade adequadas (inciso IV)
e a capacidade de pagamento dos consumidores
(inciso VI).

Em relação ao critério metodológico da categorização dos usuários em faixas de consumo e conforme padrões de uso, este é diretamente relacionado à noção de progressividade da tarifação, vigorando, atualmente, em âmbito estadual, a tabela tarifária prevista na Resolução 043/2020, da Agência de Regulação de Serviços Públicos (ARSP), dotada de 05 (cinco) categorias de usuários (Tarifa Social, Residencial, Comercial e Serviços, Industrial e Pública), cada qual com 06 (seis) faixas de consumo (0-10m3, 11-15m3, 16-20m3, 21-30m3, 30-50m3 e >50m3), cujo valor do metro cúbico aumenta exponencialmente de uma faixa para outra.

Desta forma, inexiste
impeditivo de que a Concessionária calcule a tarifa de água conforme as categorias de usuários e as faixas de consumo, consoante previsto no inciso I, do artigo 30, da Lei nº 11.445/07, entendimento, inclusive, sumulado pelo Enunciado nº 407, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

Deverá, no entanto, a Concessionária de Serviço Público atentar-se para as características do consumidor, de modo que, p
or tratar-se de demanda envolvendo condomínio edilício multifamiliar com destinação residencial,
composto por 60 (sessenta) unidades habitacionais,
por certo que o número de economias deverá integrar os cálculos do faturamento, sob pena de violar a capacidade de pagamento dos consumidores (artigo 30, inciso VI, da Lei 11.445/07) e o princípio da modicidade das tarifas, norte jurídico do serviço público, notadamente no caso dos autos, vez que o abastecimento de água potável caracteriza-se como bem essencial à vida (artigo 10, inciso I, da Lei nº 7.783/89), imprescindível à dessedentação, alimentação, higienização básica, limpeza, etc.

Digo isso pois, ao optar por mudar a sua metodologia de cálculo e considerar as
60 (sessenta) unidades
familiares como apenas uma economia, a CESAN fez com que seus residentes, na prática, sejam todos enquadrados na última faixa de consumo residencial, independentemente do consumo real proporcional ao número de apartamentos.

Nesse diapasão, a consequência para os consumidores é a de que, independentemente do consumo das unidades, sempre arcarão com o valor teto do metro cúbico de R$ 8,57 (oito reais e cinquenta e sete centavos), ainda que pelo rateio proporcional o consumo fosse enquadrado em faixas inferiores, nos valores de R$ 3,48 (três reais e quarenta e oito centavos), R$ 4,09 (quatro reais e nove centavos), etc.

Em outras palavras, ao considerar um condomínio composto por diversas unidades habitacionais como uma única unidade consumidora, a concessionária de serviço público faz com que, por maior que seja o esforço individual dos condôminos, inevitavelmente serão enquadrados na faixa tarifária de maior valor agregado.

Concluo desta forma ser verdadeiramente impossível que o consumo mensal de um condomínio edilício multifamiliar habitado, sobretudo do porte do autor/agravado, seja inferior a 50m3 (cinquenta metros cúbicos),
tornando verdadeira letra morta tanto os artigos 29 e 30, da Lei 11.445/07, quanto a Súmula 407, do e. STJ, e a Tabela Tarifária da Resolução 043/2020, da ARSP.

Logo, extrai-se dos autos que antes do ajuizamento da demanda, a ré/agravante presumia o consumo de 10m3 (dez metros cúbicos) de água para cada unidade habitacional componente do condomínio. Contudo, após o deferimento da tutela provisória em favor do agravado, determinando que o faturamento operasse com base no consumo real, ou seja, efetivamente medido,
a CESAN, curiosamente, foi além da determinação judicial e deixou de considerar em seus cálculos a existência dos apartamentos que compõe o condomínio multifamiliar e que, portanto, pela própria noção de progressividade, não pode ser visto como se fosse apenas uma única unidade habitacional.

Tanto o é que de acordo com o artigo 2º, incisos XXIII e XXXII, das CONDIÇÕES GERAIS PARA A PRESTAÇÃO E UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, anexa à Resolução ARSI 008/2010,
considera-se como
economia
, para efeito de faturamento, unidade predial
ou a subdivisão desta, conforme o número de unidades usuárias,
com ocupação interdependente e autônoma de consumo em relação às demais, atendida por ramal próprio ou compartilhado com outras economias, descrição na qual se enquadram condomínios edilícios multifamiliares tais como o autor/agravante.

Veja-se:

Artigo 2º.
Para os fins e efeitos desta Resolução, são adotadas as seguintes definições: (...)

XXIII.

Economia
: imóvel ou subdivisão de um imóvel, com ocupação interdependente e autônoma de consumo em relação às demais, perfeitamente identificável e/ou comprovável em função da finalidade de sua ocupação e destinação, atendida por ramal próprio ou compartilhado com outras economias;

XXXII.

Imóvel
: unidade predial ou territorial urbana ou rural constituída por uma ou mais unidades usuárias;

Referida interpretação é também extraída do “Regulamento dos Serviços Públicos de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário”
[1]

elaborado pela própria CESAN
, ao estabelecer, no artigo 2º, §3º, inciso XXV
[2]
, que
cada unidade de consumo corresponde a uma economia.

Veja-se que a própria agravante enquadra em suas regulamentações as unidades condominiais como unidades consumidoras, tanto o é que prevê a possibilidade de realizar-se a medição individualizada no artigo 2º, §3º, inciso XLVI, artigo 54, artigo 67, parágrafo único, e artigo 103, §§ 2º, 3º e 4º, do ato retromencionado.

Tal mudança de postura fez com que o agravado fosse enquadrado como uma única unidade consumidora, ignorando por completo os
60 (sessenta)
apartamentos que o compõem, acarretando, por óbvio, no enquadramento no último nível da tabela de valor do metro cúbico, conspurcando o equilíbrio contratual e promovendo o enriquecimento ilícito da CESAN.

Somente a título de exemplo, no caso vertente, antes da prolação da tutela provisória, ou seja, com a CESAN ponderando em seus cálculos as
60 (sessenta)
economias que compõem o condomínio e presumindo o consumo ficto de 10m3 (dez metros cúbicos) por unidade até que fossem atingidos 580m3 (quinhentos e oitenta metros cúbicos), eis que após este montante realizaria a cobrança conforme o consumo real aferido no hidrômetro, constou na fatura referente ao mês de Junho/2020 o valor de R$ 3.526,40 (três mil, quinhentos e vinte e seis reais e quarenta centavos).

Entretanto, após ver-se forçada pela decisão recorrida a realizar a cobrança pelo consumo real, em cumprimento ao Tema Repetitivo 414/STJ, a prestadora de serviço público passou a ignorar a existência das
60 (sessenta)
economias, o que levou ao valor cobrado no mês de Outubro/2020 a atingir a absurda quantia de R$ 7.570,53 (sete mil, quinhentos e setenta reais e cinquenta e três centavos),
apesar de o consumo ser inferior em 63m3 (sessenta e três metros cúbicos) ao faturado anteriormente.

Ou seja, o consumidor pagou em Junho/2020 R$ 3.526,40 (três mil, quinhentos e vinte e seis reais e quarenta centavos) por 580m3 (quinhentos e oitenta metros cúbicos), sendo R$ 58,77 (cinquenta e oito reais e setenta e sete centavos) por unidade. Já em Outubro/2020 pagou R$ 7.570,53 (sete mil, quinhentos e setenta reais e cinquenta e três centavos) por 517m3 (quinhentos e dezessete metros cúbicos), R$ 126,17 (cento e vinte e seis reais e dezessete centavos) por unidade.

Tamanho é o absurdo desta forma de faturamento que os residentes de baixa renda de diminutos apartamentos padrões de poucos metros quadrados integrantes do Programa "Minha Casa Minha Vida" terão de arcar com o mesmo valor do metro cúbico dispendido aos residentes em luxuosas mansões dotadas de piscinas, jacuzzis, etc.

Esta, definitivamente, não é a ideia de progressividade consagrada na Súmula 407, do e. STJ, e nas Resoluções da ARSP, quiçá atende ao princípio da modicidade das tarifas positivado no artigo 6º, §1º, da Lei 8.987/1995. Pelo contrário. Trata-se, ao que tudo indica, de uma tentativa de a Companhia de Saneamento maximizar seus interesses econômicos.

Note-se, ademais, que a forma de faturamento vindicada pelo autor/agravado encontra-se expressamente prevista no

artigo 2º,
caput
, inciso II e §§ 3º e 4º, da Resolução ARSP 020/2018,
ao regulamentar a situação específica dos condomínios edilícios multifamiliares dotados de apenas um hidrômetro e determinar, expressamente, que, para estes, o volume a ser considerado, para cada economia, deverá ser apurado pelo quociente resultante da divisão entre o consumo registrado no medidor e o número de economias da unidade usuária
, senão vejamos:

Artigo 2º, Resolução ARSP 020/2018.
Em complementação aos critérios especificados na Resolução ARSI nº 008/2010 e
para efeito de faturamento, nos casos em que a unidade usuária for composta por mais de uma economia e possuir um único medidor, o prestador de serviços deverá simular, mensalmente, as duas situações descritas abaixo para definição do número de economias, devendo aplicar a situação que se afigurar mais vantajosa para o usuário.

I.
A unidade usuária é formada por uma economia;

II.
A unidade usuária é formada pela quantidade de economias equivalentes ao número de imóveis, ou subdivisão do imóvel, ou salas comerciais, ou apartamentos atendidos pela ligação.

§ 1º.
O faturamento realizado com base nos critérios previstos nos incisos I e II do caput, se dará pelo volume efetivamente medido, com a aplicação do sistema progressivo de tarifas, de acordo com as categorias de usuários e as faixas de consumo.

§ 2º.
Na aplicação dos critérios I ou II deve ser observado o volume mínimo faturável disposto no art. 79 da Resolução ARSI Nº 008/2010.

§ 3º. Para o faturamento realizado com base no critério II, o volume a ser considerado, para cada economia, será apurado pelo quociente resultante da divisão entre o consumo registrado no medidor e o número de economias da unidade usuária
, respeitando o §2º deste artigo.

§ 4º.

O critério a ser adotado para o usuário titular deverá ser aquele que melhor atenda aos objetivos de modicidade tarifária.

Pontue-se, por oportuno e relevante, que a modicidade tarifária violada pela postura arbitrária da agravante é requisito para a caracterização da adequada prestação do serviço de abastecimento de água e coleta de esgoto e como tal enquadra-se como direito do usuário, nos termos dos artigos 6º, §1º
[3]
, e 7º, inciso I
[4]
, da Lei 8987/95, assim como dos artigos 7º, inciso I
[5]
, e 8º, inciso I
[6]
, da Lei Estadual 5720/98.

Em suma, não há, por óbvio, restrição à aplicação da tarifação progressiva. Entretanto, para evitar e coibir o seu desvirtuamento, sobretudo em casos como o dos autos, tendo como parte condomínio edilício multifamiliar dotado de apenas um hidrômetro, deverá ser observado no cálculo do faturamento o número de economias que compõem a unidade predial, porquanto usuárias do serviço público prestado pela CESAN,
atendendo-se à metodologia prevista no artigo 2º, da Resolução ARSP 020/2018.

Finalmente, insta salientar que a presente conclusão não vai de encontro aos precedentes do Egrégio Superior Tribunal de Justiça mencionados na irresignação recursal, os quais, além de não vinculativos, não analisaram, por óbvio, a legislação deste ente federado, na qual, repise-se, há expresso amparo normativo para a forma de cobrança pleiteada pelo consumidor do serviço público prestado pela agravante.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e nego provimento ao recurso, mantendo incólume a decisão recorrida que determinou a observância, no faturamento dos serviços de abastecimento e coleta prestados pela CESAN, d
o número de economias que compõem o
CONDOMÍNIMO DO EDIFÍCIO BLUE TOWER
, atendendo-se, sobretudo, à metodologia prevista no artigo 2º, da Resolução ARSP 020/2018.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

[1]
Disponível em: <
https://www.cesan.com.br/wp-content/uploads/2013/03/regulamento_dos_servios_pblicos_de_gua_e_de_esgotos_-_cesan_-_fevereiro_2010.pdf
>. Acesso em 28.05.2021, às 17h52.

[2]

Artigo 2º, §3º, inciso
XXV.
Economia: corresponde a uma unidade de consumo;

[3]

Artigo 6º, da Lei 8987/95.
Toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários, conforme estabelecido nesta Lei, nas normas pertinentes e no respectivo contrato.
§ 1º Serviço adequado é o que satisfaz as condições de
regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e
modicidade das tarifas.

[4]

Artigo 7º, da Lei 8987/95.
Sem prejuízo do disposto na Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990,
são direitos e obrigações dos usuários: I - receber serviço adequado;

[5]

Cf
.
Artigo 7º, da Lei Estadual 5720/98.
Toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários, conforme estabelecido nesta Lei, nas normas pertinentes e no respectivo contrato.
§ 1º Serviço adequado é o que satisfaz as condições de
regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, eficácia, cortesia na sua prestação e
modicidade das tarifas.

[6]

Artigo 8º, da Lei Estadual 5720/98.
Sem prejuízo do disposto na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990,
são direitos e obrigações dos usuários: I - Receber serviço adequado;

VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CESAN. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. CONDOMÍNIO EDILÍCIO MULTIFAMILIAR COM UM ÚNICO HIDRÔMETRO. MEDIÇÃO. CONSUMO REAL. TEMA 414/STJ. PRINCÍPIO DA MODICIDADE DAS TARIFAS. PROGRESSIVIDADE. CATEGORIAS DE USUÁRIOS E PADRÕES DE USO. RELEVÂNCIA DO NÚMERO DE ECONOMIAS PARA O FATURAMENTO. LEGISLAÇÃO LOCAL. RESOLUÇÃO ARSP 020/2018. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
A Lei nº 11.445/07, ao estabelecer as diretrizes nacionais para o saneamento básico, dispôs, em seus artigos 29 e 30, inciso III, que a remuneração e a cobrança dos serviços públicos de saneamento básico deverão assegurar a sustentabilidade econômico-financeira destes, devendo considerar, para efeito de cálculo, a quantidade mínima de consumo ou de utilização do serviço.

II.
Nos termos do artigo 30, da Lei 11.445/07, e artigo 41, da Lei Estadual 9.096/08, além de considerar-se na base de cálculo da estrutura de remuneração e cobrança do serviço público de saneamento básico a quantidade mínima de consumo ou de utilização do serviço (inciso III), deverão ser observadas as categorias de usuários, distribuídas por faixas ou quantidades crescentes de utilização ou de consumo (inciso I), os padrões de uso ou de qualidade requeridos (inciso II), o custo mínimo necessário para disponibilidade do serviço em quantidade e qualidade adequadas (inciso IV) e a capacidade de pagamento dos consumidores (inciso VI).

III.
A modicidade tarifária é requisito para a caracterização da adequada prestação do serviço de abastecimento de água e coleta de esgoto e como tal enquadra-se como direito do usuário, nos termos dos artigos 6º, §1º, e 7º, inciso I, da Lei 8987/95, assim como dos artigos 7º, inciso I, e 8º, inciso I, da Lei Estadual 5720/98.

IV.
Em relação ao critério metodológico da categorização dos usuários em faixas de consumo e conforme padrões de uso, este é diretamente relacionado à noção de progressividade da tarifação, vigorando, atualmente, em âmbito estadual, a tabela tarifária prevista na Resolução 043/2020, da Agência de Regulação de Serviços Públicos (ARSP), dotada de 05 (cinco) categorias de usuários (Tarifa Social, Residencial, Comercial e Serviços, Industrial e Pública), cada qual com 06 (seis) faixas de consumo, cujo valor do metro cúbico aumenta exponencialmente de uma faixa para outra.

V.
Inexiste impeditivo de que a Concessionária calcule a tarifa de água conforme as categorias de usuários e as faixas de consumo, consoante previsto no inciso I, do artigo 30, da Lei nº 11.445/07, entendimento, inclusive, sumulado pelo enunciado nº 407, do colendo Superior Tribunal de Justiça. Deverá, no entanto, atentar-se para as características do consumidor, de modo que, por tratar-se de demanda envolvendo condomínio edilício multifamiliar com destinação residencial, composto por 60 (sessenta) unidades habitacionais, por certo que o número de economias deverá integrar os cálculos do faturamento, sob pena de violar a capacidade de pagamento dos consumidores (artigo 30, inciso VI, da Lei 11.445/07) e o princípio da modicidade das tarifas, norte jurídico do serviço público, notadamente no caso dos autos, vez que o abastecimento de água potável caracteriza-se como bem essencial à vida (artigo 10, inciso I, da Lei nº 7.783/89), imprescindível à dessedentação, alimentação, higienização básica, limpeza, etc.

VI.
Desta forma, ao considerar um condomínio composto por diversas unidades habitacionais como uma única economia, a concessionária de serviço público faz com que, por maior que seja o esforço individual dos condôminos, inevitavelmente serão enquadrados na faixa tarifária de maior valor agregado, vez ser verdadeiramente impossível que o consumo mensal de um condomínio edilício multifamiliar habitado, sobretudo do porte da parte autora, seja inferior a 50m3 (cinquenta metros cúbicos), tornando verdadeira letra morta tanto os artigos 29 e 30, da Lei 11.445/07, quanto a Súmula 407, do e. STJ, e a Tabela Tarifária da Resolução 043/2020, da ARSP.

VII.
Não suficiente, a forma de faturamento determinada na origem encontra amparo no artigo 2º,
caput
, inciso II e §§ 3º e 4º, da Resolução ARSP 020/2018, ao regulamentar a situação específica dos condomínios edilícios multifamiliares dotados de apenas um hidrômetro e determinar, expressamente, que, para estes, o volume a ser considerado, para cada economia, deverá ser apurado pelo quociente resultante da divisão entre o consumo registrado no medidor e o número de economias da unidade usuária.

VIII.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.